Tribunal: TCU
Processo: 007.798/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3669/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.798/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adones da Silva Araujo (XXX.652.434-XX); Jonas Lima Carvalho (XXX.555.897-XX); Mariel Pereira de Barros (XXX.783.720-XX); Rafaela Torales Goulart (XXX.321.860-XX); Rita de Cassia Bastos Pereira (XXX.995.400-XX); Roberta Raseira Caldeira (XXX.664.620-XX); Romulo Cruz Britto Lyra (XXX.901.164-XX); Sadia Pabel La Roza Rodrigues (XXX.059.330-XX); Suzeli Tavares Brandao (XXX.632.450-XX); Tamara da Silva Conter (XXX.992.290-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.